Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MÃE DO SENTENCIADO. INTERESSADA SENDO PROCESSADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes.
2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, mãe do recorrente, estar sendo processada pela prática do crime de tráfico de drogas no interior de presídio, uma vez que sua reforma resultaria na percepção de que o ingresso com drogas em presídio é conduta tolerada pelas autoridades responsáveis pela execução penal
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da mãe do agravante.